Tribunal: CARF
Processo: 13888.724201/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724201/2013-32
ACÓRDÃO
3202-002.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WIPRO DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO ORIGINADO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A restituição pressupõe pagamento indevido ou a maior, conforme
redação do art. 165 do Código Tributário Nacional.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 2
A apreciação de ofensa a princípios constitucionais implica analisar a
constitucionalidade da lei tributária, de competência exclusiva do Poder
Judiciário. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais, e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724201/2013-32
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Restituição em dinheiro, por meio de formulário (fls.
2-4), de R$ 4.066,41 relativos a Contribuição ao PIS do período de apuração dezembro/2008.
A
recorrente
narra
que
apresentou,
em
14/01/2009,
a
DCOMP
no
06291.61633.140109.1.3.01-3805, por meio da qual compensou R$ 10.344,37 relativos
Contribuição ao PIS do período de apuração dezembro/2008 com créditos de ressarcimento de IPI.
A referida compensação foi integralmente homologada.
Em 12/09/2013, porém, apresentou Pedido de Restituição em dinheiro por meio de
formulário, com fundamento em “pagamento indevido ou a maior”. Sustentou no pedido que
(...) a empresa Caterpillar Basil Ltda, consoante Ato Declaratório Executivo SRF no
8, de 18 de março de 2004, publicado no DOU de 19.3.2004, é homologada no
RECOF (...). Consequentemente, a empresa homologada pelo RECOF usufrui da
não incidência de IPI, ICMS e da SUSPENSÃO do PIS e COFINS.
Como fornecedor da Caterpillar Brasil LTDA, a Suplicante em relação ao PIS e
COFINS não aplicou a suspensão prevista, mas sim apurou A MAIOR e extinguiu os
respectivos créditos tributários por meio de compensação com saldo proveniente
de crédito de ressarcimento de IPI. Contudo, em DEZEMBRO/2008 foi apurado PIS
no valor de R$ 10.344,37 e para extinção desse crédito tributário apurado a
maior, foi utilizado crédito de Ressarcimento de IPI via PER/DCOMP no
06291.61633.140109.1.3.01-3805 (doc. 05). Logo, como a extinção do crédito
tributário se deu por meio de compensação, não há DARF pago.
Acrescentou ainda que não havia possibilidade de retificar a referida PER/DCOMP,
uma vez que já havia sido homologada. Fundamentou seu pedido, assim, no art. 165, inciso I, da
Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Em 11/06/2016, a recorrente foi cientificada de que seu pedido fora indeferido pelo
SEORT da DRF/Piracicaba (Despacho Decisório de fls. 214-222), sob os seguintes fundamentos:
i.
A pretensão não se trata de restituição com base em pagamento indevido ou
a maior;
ii.
A recorrente não é fornecedor co-habilitado no regime de RECOF; e
iii.
Não constou de suas notas de venda a Caterpillar a expressão “Saída com
suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para
estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no xxx, de xx/xx/xxxx”,
conforme preconizava o art. 27 da Instrução Normativa RFB no 757/2007.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724201/2013-32
3
Inconformada, em 11/07/2016 a recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 229-250), deduzindo argumentos relativos à possibilidade de deferimento do
pedido de restituição no formato realizado e de suspensão de PIS e COFINS objeto de venda
realizada à empresa habilitada no RECOF sem a obrigatoriedade de ser co-habilitada no RECOF.
Em sessão de 07/07/2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife – DRJ/REC proferiu o Acórdão no 11-068.660, considerando improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, sob o fundamento de que:
Não assiste razão ao contribuinte, por ter sido o Pedido de Restituição amparado
em compensação anterior, em vez de em pagamento indevido ou maior. Diante
do art. 165, caput, do CTN, e do art. 2o da IN RFB no 1.300, de 20121, apenas
pagamento pode ser restituído, e descabe empregar para esse fim o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
A recorrente foi cientificada da decisão em 30/11/2020. Irresignada, em
29/12/2020 interpôs o Recurso Voluntário de fls. 324-338, repisando os argumentos deduzidos na
Manifestação de Inconformidade, quais sejam:
1. A possibilidade de deferimento do pedido de restituição de valores
relativos à quitação de tributos por meio de crédito de ressarcimento de
IPI;
2. Violação dos princípios que regem a Administração Pública;
3. Amparo legal para que se dê saída com suspensão da contribuição para o
PIS e da COFINS em venda realizada à empresa habilitada no RECOF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
2. Mérito
2.1. Da delimitação da lide
De início, cumpre delimitar a matéria em litígio devolvida a este colegiado. São dois
os pontos controversos:
1. Se é possível pedir restituição de indébito extinto por compensação;
2. Se a recorrente fazia jus à suspensão das contribuições para o PIS e para
a COFINS nas vendas para a Caterpillar no mês de dezembro de 2008;
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724201/2013-32
4
Note-se que há relação de prejudicialidade entre os pontos, vez que, sendo
negativa a conclusão em relação ao primeiro, fica prejudicado o segundo.
2.2. Da restituição
Como visto, a recorrente apresentou o Pedido de Restituição em formulário
pleiteando a restituição de valores referentes à contribuição para o PIS. Tal fato decorreu de seu
entendimento de que, como fornecedora de empresa habilitada a operar no regime de RECOF
(Caterpillar Brasil LTDA), possui direito a efetuar essas vendas com suspensão da contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS, excluindo as respectivas receitas de sua base de cálculo.
Sustenta que, no período de 01/12/2008 a 31/12/2008, por equívoco, manteve os
valores das vendas à Caterpillar na base tributável da contribuição para o PIS, tendo apurado um
valor de PIS de R$ 10.344,37, quando o correto seria R$ 6.277,96, sendo a diferença de R$
4.066,41 relativa ao valor que deveria ter ficado suspenso quando das vendas à Caterpillar.
Nesse ponto, impende frisar a distinção entre pagamento e compensação, pois,
embora sejam espécies de extinção da obrigação tributária, conforme art. 156, incisos I e II, do
CTN, são institutos distintos.
O pagamento está disciplinado nos arts. 157 a 164 do CTN, inserto na Seção II –
“Pagamento” (Capítulo IV do Título III do Livro Segundo do CTN); por sua vez, a compensação está
prevista nos arts. 170 e 170-A do CTN, localizados na Seção IV – “Demais modalidades de
extinção” (Capítulo IV do Título III do Livro Segundo do CTN).
Entre as Seções II (Pagamento) e IV (Demais modalidades de extinção), temos a Seção
III - “Pagamento indevido”, em que se encontra a previsão da restituição, disciplinada nos arts. 165 a
169 do CTN. Transcreve-se o art. 165 pela sua importância para o entendimento da questão:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
O dispositivo se refere, expressamente, à modalidade do seu pagamento.
Estabelece, assim, um claro pressuposto para que haja a restituição: a extinção da obrigação
tributária, posteriormente sabida indébita, deve ter se dado por meio de pagamento.
Nesse sentido:
Acórdão 9303-013.297, de 16/08/2022, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724201/2013-32
5
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
Para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição protocolado
perante a RFB, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido
ou a maior, efetuado por meio de DARF ou GPS, na interpretação restritiva de
“pagamento”, com fulcro nos artigos 165 e 168 do CTN.
No caso dos autos, o alegado indébito de PIS da recorrente, objeto do pedido de
restituição, foi extinto mediante compensação com créditos de ressarcimento de IPI. Incabível,
assim, falar-se em restituição.
Assim, voto por negar provimento ao recurso nesse capítulo recursal.
Tratando-se de fundamento suficiente para resolver a lide, entendo despicienda a
apreciação dos fundamentos relacionados à possiblidade ou não de suspensão das contribuições
nas vendas da recorrente para a Caterpillar.
2.3. Da ofensa a princípios constitucionais
A recorrente invocou, ainda, ofensa ao princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, sustentando que sua observância implicaria reconhecimento de seu direito
material à restituição.
Neste particular, oportuno destacar que não compete a este Colegiado a apreciação
de ofensa a princípios constitucionais, a exemplo da razoabilidade, da proporcionalidade ou
qualquer, com vistas a afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso
implicaria apreciação da constitucionalidade da norma. Tal entendimento encontra-se na Súmula
CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724201/2013-32
6
Assim, voto por não conhecer do recurso quanto às alegações de violação a
princípios constitucionais.
3. Dispositivo
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais, e, no mérito, por negar-lhe
provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 370
DF CARF MF
Original